Tribunal: TJSP
Processo: 1004468-12.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura do tornozelo esquerdo – Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica – Auxílio-acidente indevido – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004468-12.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CICERA
MARIA DO NASCIMENTO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-12.2018.8.26.0405 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004468-12.2018.8.26.0405 – Osasco.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Cícera Maria do Nascimento Silva.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano.
Voto no 37.285.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente in itinere

Fratura do tornozelo esquerdo
Incapacidade laborativa
afastada pela perícia médica Auxílio-acidente indevido
Conversão do julgamento em diligência Desnecessidade
Prova técnica suficiente para o deslinde da causa - Sentença
de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 158/159, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação movida por Cícera Maria do Nascimento
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido. Pede a conversão do
julgamento em diligência para a realização de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-12.2018.8.26.0405 -Voto no
3
É o relatório.
Acidente in itinere ocorrido no dia 08.04.2015,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 16), que concedeu à
autora (oficial de serviços) auxílio-doença por acidente do trabalho.
A perícia médica realizada nos autos pela Dra.
Natália Tamiko Sekiguchi constatou que a autora, em razão do acidente,
sofreu fratura do tornozelo esquerdo.
Contudo, afastou a perita a incapacidade laborativa
da segurada.
No laudo complementar de fls. 133/134, esclareceu
a expert: - “Embora a Autora se queixe de dor no tornozelo esquerdo,
informo que a dor é subjetiva e não mensurável, e no exame físico
específico foi observado dados objetivos, tais como, deambulação normal,
anda bem na ponta dos pés e na ponta dos calcanhares, ausência de sinais
inflamatórios no membro inferior esquerdo, ausência de hipotrofia muscular
da perna esquerda, e movimentos articulares do tornozelo e dos dedos do
pé esquerdo conservados”.
Não foi constatada, ainda, a redução da capacidade
laborativa da segurada.
De se registrar, a propósito, a resposta ao quesito
complementar no 01, formulado pela autora: - “a Autora não é portadora de
sequela da fratura bimaleolar do tornozelo esquerdo, e não apresenta
redução da capacidade laborativa e nem sequela incapacitante para a
função habitual (Oficial de Serviços).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-12.2018.8.26.0405 -Voto no
4
É de se ter em mente que o destinatário da prova é o
Juiz: - ela se destina à formação da convicção do Magistrado para o
julgamento da causa.
Portanto, ao Magistrado cabe, na condução do
processo, avaliar a pertinência ou não da prova; e determinar, inclusive de
ofício, a produção daquela que julgar necessária à formação de sua
convicção.
No caso, a prova técnica produzida nos autos
fornece todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, desnecessária a conversão do julgamento
em diligência para a realização de nova perícia, com vistas à demonstração
de que o laudo técnico não espelha a realidade.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou
a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será
concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL.
INCAPACIDADE
TOTAL
OU
PARCIAL
PARA
O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004468-12.2018.8.26.0405 -Voto no
5
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo
de Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)